Tribunal: TJDFT
Processo: 0731111-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731111-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS D E S P A C H O Vistos, etc. De acordo com as normas processuais civis vigentes, é cediço que o magistrado, na condução do processo, deve buscar a cooperação entre todos os sujeitos processuais para que questões relevantes ao deslinde da causa sejam consultadas, debatidas e consideradas, sempre com respeito ao devido processo legal. Seguindo essa linha de intelecção, ao analisar o caso concreto, verifiquei que o presente mandado de segurança foi impetrado em face de ato judicial preferido pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial autuada sob o no 0712531-73.2021.8.07.0001, que indeferiu a impugnação apresentada pelo impetrante naqueles autos. Prima facie, denota-se que o ato vergastado nesta pretensão mandamental se mostra plenamente impugnável pela via recurso de agravo de instrumento, na dicção do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC). Dessa forma, não se verifica, a priori, exceção à regra esculpida no art. 5o, II, da Lei no 12.016/09, o que conduz à conclusão da inadequação da via eleita para a impugnação do ato judicial. Nos termos da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal (STF), o writ of mandamus se revela incabível contra ato judicial passível de recurso ou correição, permitindo a jurisprudência sua excepcional admissibilidade quando do ato se colha, de plano, evidente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, além de situação que represente dano irreparável – o que, todavia, não aparenta ser o caso dos autos. Registro, por oportuno, que o presente mandado de segurança não será admitido como mera chance residual para sanar perda de prazo do recurso processualmente previsto para impugnação de decisão judicial, nem tampouco como sucedâneo recursal para veicular pretensão reformatória que deveria ter sido formulada em recurso(s) próprio(s) ou como meio de deslocar a competência do juízo natural para análise do processo em sede recursal. Assim, antes de avançar na análise do recebimento da petição inicial, em atenção ao disciplinado pelo princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), e com o viso de evitar qualquer eventual nulidade processual, entendo ser de bom alvitre conceder à impetrante a oportunidade de se manifestar sobre o cabimento e a utilidade desta via processual para impugnar a aludida decisão judicial. Assim, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE, PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, SE MANIFESTAR SOBRE O TEMA (ART. 10 DA LEI No 12.016/09), e requerer o que entender de direito. Advirta-se, no ensejo, que o não atendimento a contento dos esclarecimentos supraordenados poderá implicar no indeferimento da petição inicial, e, na conseguinte, extinção do processo, sem a resolução do mérito, nos moldes disciplinados pela legislação de regência. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1o de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator